Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. REQUISITOS. PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
1.1. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa.
2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador, sendo imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
3. Comprovada a posse anterior ao alegado esbulho e presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, correta é a decisão que deferiu a medida pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.